Tribunal: STF
Processo: HC 94695
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR -
   SÚMULA 691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO
   SUMULAR - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO JUDICIAL - A QUESTÃO DA
   INFIDELIDADE DEPOSITÁRIA - CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS
   HUMANOS (ARTIGO 7º, n. 7) - HIERARQUIA CONSTITUCIONAL DOS
   TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS - "HABEAS CORPUS"
   CONCEDIDO "EX OFFICIO".
DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA
   691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO
   SUMULAR.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
   sempre em caráter extraordinário, tem admitido o afastamento,
   "hic et nunc", da Súmula 691/STF, em hipóteses nas quais a
   decisão questionada divirja da jurisprudência predominante nesta
   Corte ou, então, veicule situações configuradoras de abuso de
   poder ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. Hipótese
   ocorrente na espécie.
ILEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECRETAÇÃO
   DA PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL.
- Não mais subsiste, no
   sistema normativo brasileiro, a prisão civil por infidelidade
   depositária, independentemente da modalidade de depósito,
   trate-se de depósito voluntário (convencional) ou cuide-se de
   depósito necessário, como o é o depósito judicial.
   Precedentes.
TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS: AS
   SUAS RELAÇÕES COM O DIREITO INTERNO BRASILEIRO E A QUESTÃO DE SUA
   POSIÇÃO HIERÁRQUICA.
- A Convenção Americana sobre Direitos
   Humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos tratados
   internacionais em matéria de direitos humanos e o sistema de
   proteção dos direitos básicos da pessoa humana.
- Relações
   entre o direito interno brasileiro e as convenções internacionais
   de direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º). Precedentes.
-
   Posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos
   humanos no ordenamento positivo interno do Brasil: natureza
   constitucional ou caráter de supralegalidade? - Entendimento do
   Relator, Min. CELSO DE MELLO, que atribui hierarquia
   constitucional às convenções internacionais em matéria de
   direitos humanos.
A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO INSTRUMENTO
   DE MUTAÇÃO INFORMAL DA CONSTITUIÇÃO.
- A questão dos processos
   informais de mutação constitucional e o papel do Poder
   Judiciário: a interpretação judicial como instrumento
   juridicamente idôneo de mudança informal da Constituição.
A
   legitimidade da adequação, mediante interpretação do Poder
   Judiciário, da própria Constituição da República, se e quando
   imperioso compatibilizá-la, mediante exegese atualizadora, com as
   novas exigências, necessidades e transformações resultantes dos
   processos sociais, econômicos e políticos que caracterizam, em
   seus múltiplos e complexos aspectos, a sociedade
   contemporânea.
HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS
   FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER
   JUDICIÁRIO.
- Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua
   atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados
   internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio
   hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da
   Convenção Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir
   primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em
   ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica.
- O
   Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o
   critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela
   prevista no tratado internacional como a que se acha positivada
   no próprio direito interno do Estado), deverá extrair a máxima
   eficácia das declarações internacionais e das proclamações
   constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso
   dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais
   vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos
   direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade,
   a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se
   palavras vãs.
- Aplicação, ao caso, do Artigo 7º, n. 7, c/c o
   Artigo 29, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos
   (Pacto de São José da Costa Rica): um caso típico de primazia da
   regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano.